Tribunal: TJSP
Processo: 1017478-11.2017.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDATO. COBRANÇA. O recolhimento do preparo deve se dar com base no valor da causa, nos termos do art. 4o, inciso II da lei 11.608/2003, eis que o apelo foi interposto contra sentença de improcedência, e a insistência do apelante em recolher o preparo com base apenas na condenação honorária demonstra evidente intuito sonegatório. Recurso desprovido, com aplicação de multa (art.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDATO. COBRANÇA. O recolhimento do preparo deve se dar com base no valor da causa, nos termos do art. 4o, inciso II da lei 11.608/2003, eis que o apelo foi interposto contra sentença de improcedência, e a insistência do apelante em recolher o preparo com base apenas na condenação honorária demonstra evidente intuito sonegatório. Recurso desprovido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1017478-11.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EUCLYDES RIGUEIRO JUNIOR, são agravados ROBERTO TADAAKI MARUMO e
HIKARU MARUMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com aplicação de multa (art. 1.021, §4o, do CPC). V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1017478-11.2017.8.26.0001/50000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Reg. de Santana – 6a Vara Cível
Agte. : Euclydes Rigueiro Junior
Agdos. : Hikaru Marumo e outro
VOTO No 46.602
EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDATO. COBRANÇA. O
recolhimento do preparo deve se dar com base no valor da causa,
nos termos do art. 4o, inciso II da lei 11.608/2003, eis que o apelo
foi interposto contra sentença de improcedência, e a insistência do
apelante em recolher o preparo com base apenas na condenação
honorária demonstra evidente intuito sonegatório. Recurso
desprovido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC).
Trata-se de agravo interno contra a r. decisão que
determinou o complemento do preparo recursal sob pena de deserção.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que o preparo deve ser calculado sobre o valor da condenação, e,
nos termos da sentença, houve condenação ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios. Assim, suficiente o valor do preparo
recolhido. Requer subsidiariamente o recolhimento do preparo ao final do
processo ou a concessão de prazo suplementar.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, dispõe a lei estadual 11.608/2003:
“Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 511 do Código de Processo Civil, como preparo da
apelação e do recurso adesivo, ou, nos processos de
competência originária do Tribunal, como preparo dos
embargos infringentes; (NR);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1017478-11.2017.8.26.0001/50000 -Voto no
3
§ 2o - Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo
a que se refere o inciso II, será calculado sobre o valor fixado
na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado
eqüitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz de Direito, de
modo a viabilizar o acesso à Justiça, observado o disposto no §
1°”
Por óbvio que o §2o de referido dispositivo faz
referência a pedido condenatório formulado na inicial e acolhido na sentença, por
expressar o conteúdo valorativo do recurso de apelação interposto, e não a verba
sucumbencial.
Nesse sentido:
“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Purgação da mora.
Restituição do bem à agravante. Procedência da ação e
condenação da agravante ao pagamento das custas, despesas
e honorários advocatícios. Recurso de apelação. Preparo
recolhido
com
base
na
verba
honorária.
Insuficiência.
Incidência do art. 4°, II, da Lei n° 11.608/2003. Preparo que deve
ser recolhido com base no valor da causa. Apelação que não
versa apenas sobre um determinado capítulo da sentença ou,
exclusivamente,
sobre
a
verba
honorária.
Interpretação
extensiva. Descabimento. Decisão mantida. Recurso não
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2035897-70.2014.8.26.0000; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2014; Data de
Registro: 10/04/2014).
O recolhimento do preparo recursal tendo como base a
verba sucumbencial demonstra evidente intuito sonegatório do apelante, eis que
o benefício perseguido tem relação com o pedido formulado na inicial.
De outro lado, o pedido de recolhimento ao final ou
concessão de prazo suplementar não deve prosperar, por falta de
enquadramento legal e de demonstração da necessidade.
Outrossim, em razão da improcedência do presente
agravo interno, aplico ao ora agravante a multa de 3% do valor atualizado da
causa, conforme dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1017478-11.2017.8.26.0001/50000 -Voto no
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso com
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica